Tribunal: TJDFT
Processo: 0703679-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. CHEQUE. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. ART. 429, II, CPC. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL TÁCITO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por Átimo Gestão de Ativos Cobranças Extrajudicial e Serviços Ltda. contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança no 0742215-72.2023.8.07.0001, movida em face de André da Silva Maia. A controvérsia decorre da impugnação da autenticidade da assinatura aposta em cheque apresentado pela autora como título executivo. O Juízo de origem determinou que a parte autora se manifestasse sobre o interesse na realização de perícia grafotécnica, atribuindo-lhe o ônus da prova nos termos do art. 429, II do CPC. Inconformada, a autora interpôs recurso sustentando que tal ônus teria sido transferido ao réu, por negócio jurídico processual tácito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pedido de perícia grafotécnica formulado pela parte ré atrai para si o ônus da prova da autenticidade da assinatura; (ii) estabelecer se tal conduta configura negócio jurídico processual tácito, apto a modificar a distribuição legal do ônus da prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 429, II, do CPC estabelece que, impugnada a autenticidade de assinatura em documento particular, incumbe à parte que o produziu comprovar sua veracidade.
4. O cheque foi apresentado pela autora da ação como prova do crédito alegado, sendo-lhe atribuída, portanto, a incumbência de demonstrar a higidez da assinatura contestada.
5. O pedido de perícia formulado pelo réu não configura, por si só, convenção processual válida para redistribuição do ônus probatório, exigindo-se manifestação de vontade clara e inequívoca entre as partes, o que não se verificou nos autos.
6. Os Enunciados 115 e 128 do CJF apenas se aplicam quando existente um negócio jurídico processual válido, o que não se configura no presente caso.
7. A exigência judicial de manifestação da parte autora quanto à produção da prova pericial não viola o princípio da razoável duração do processo, tampouco implica em cerceamento de defesa, pois visa assegurar a efetiva instrução da causa.
8. A jurisprudência do TJDFT reitera que o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada recai sobre quem produziu o documento, sendo inaplicável a tese de redistribuição tácita sem convenção válida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incumbe à parte que apresenta documento particular impugnado quanto à autenticidade da assinatura o ônus de comprovar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC.”; “2. O simples requerimento de prova pericial pela parte contrária não caracteriza, por si só, negócio jurídico processual tácito apto a redistribuir o ônus da prova.”; “3. A exigência judicial de manifestação sobre a produção de prova necessária não configura afronta ao princípio da duração razoável do processo.”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 190, 373, §1o, e 429, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1852066, 0739444-92.2021.8.07.0001, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 17.04.2024; TJDFT, Acórdão 1794725, 0702311-44.2020.8.07.0003, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 30.11.2023; TJDFT, Acórdão 1772931, 0725382-47.2021.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 13.10.2023; TJDFT, Acórdão 1389037, 0724482-92.2020.8.07.0003, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 24.11.2021.